Tribunal: CARF
Processo: 10148.000491/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10148.000491/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.684 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE ASSIS GALDINO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/8), lavrada em
18/02/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 8.193,07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.000491/2008-33
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000491/2008-33

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 28/03/2008 (fl. 16), e o
interessado apresentou impugnação de fl. 01, em 18/04/2008, argumentando que o
funcionário, do departamento de recursos humanos da empresa na qual trabalha, foi
quem fez a sua Declaração de Ajuste Anual sem o conhecimento de que havia
rendimentos de trabalho de seu dependente.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-29.421 (e-fls. 22/24), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Diante dos argumentos do contribuinte, cabe ressaltar que se considera infração
tributária qualquer ação ou omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito
passivo contra a legislação tributária.
...
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou o
CTN, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando,
para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito. isto é, se houve dolo ou
culpa na prática do ato.
Também não importa pesquisar, em principio, se o ato ilícito praticado gerou
efeitos (por exemplo, afetou o montante do tributo a ser recolhido), nem interessa
saber qual a natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação. que se
caracterize o fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
30), arguindo que a dependente que auferiu renda não foi a apontada pelo acórdão de piso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000491/2008-33

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Makan Indústria,
Comércio e Laboratórios, CNPJ no03.275.271/0001-48, no valor de R$ 8.193,07.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
O interessado limita-se a dizer que não concorda com o julgamento anterior por
ter o mesmo relacionado sua dependente legal, Alda Grazielle Dias CPF. 061.376. 816-70, como
a beneficiária dos rendimentos omitidos, sendo que os rendimentos foram percebidos por Martha
Giselle Dias CPF.061.376.806-06.
Bem, podemos concluir que o ponto de discordância da presente lide é quanto à
obrigatoriedade de o contribuinte declarante incluir em sua declaração de ajuste anual – DAA os
rendimentos percebidos pelos seus dependentes legais informados.
Da observação da DIRPF (e-fls.13) do interessado pode-se ver que no campo 8.
Dependentes, foram relacionadas 03 (três) pessoas, entre elas constam as filhas do declarante
Martha e Alda.
A artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe o seguinte:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Já a Instrução Normativa SRF no 15/2001, ao dispor sobre esta matéria faz as
seguintes considerações no §8o, de seu artigo 38:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000491/2008-33

Da interpretação dos dispositivos citados, pode-se inferir que é opção do
contribuinte incluir ou não no rol de seus dependentes, as suas filhas, sendo que, ao exercer esta
opção, o contribuinte deve somar os rendimentos recebidos pelo dependente aos seus para efeito
de tributação na declaração.
Informamos, ainda, que o eventual equívoco cometido pelo julgamento de piso na
identificação do dependente beneficiário pelo recebimento dos rendimentos, não afasta a
obrigação legal a qual está submetido o contribuinte de informar tais rendimentos.
Pelo exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital